Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742471-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. - SINDIRETA/DF. SOBRESTAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 1.317.982 (TEMA 1.170) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 2. Tendo em vista que a Decisão agravada determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, visto a Ação Coletiva ter transitado em julgado em 11/03/202, isto é, após da Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, resta clara a conformidade com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982. 3. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, a Oitava Turma Cível deste Tribunal possui entendimento pelo provimento do pleito, na medida em que o título executivo decorrente da Ação Ordinária n. 32159/97 não inclui as parcelas abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. Nesse sentido: A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Por esse motivo, o título executivo somente abrange o período até a data da impetração do MS 7.253/97, razão pela qual devem ser excluídas as parcelas posteriores ao seu ajuizamento (27/04/1997). (Acórdão 1665824: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.) 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária 32.159/1997, confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Afirma, assim, que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027